Tribunal: TJDFT
Processo: 0738237-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA. HERDEIRA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Com efeito, nas Ações de Inventário tem-se que a obrigação quanto ao pagamento das custas correspondentes é do espólio e não dos herdeiros. Portanto, não se observa as condições financeiras dos herdeiros em particular.
2. No caso, para que seja avaliada a possibilidade de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça é necessário que se saiba sobre a capacidade financeira do espólio.
3. Ora, os autos se encontram em fase de impugnação às primeiras declarações e o que extrai é que o patrimônio do espólio não possui liquidez imediata
4. Recurso conhecido e não provido.